Tribunal: TJES
Processo: 5016598-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016598-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
OMISSÃO –
NÃO OCORRÊNCIA
– PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
CONTRADIÇÃO SANADA
–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
. A matéria em relação à qual o embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

3.
A extinção da execução fiscal decorrente da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) enseja a aplicação do art. 485, IV, do CPC, razão pela qual deve ser sanada a contradição interna para retificar o fundamento legal da extinção do processo.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE ARACRUZ

contra v. acórdão de id. 12618881 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

Em suas razões recursais (id. 13127881), a parte embargante alega que v. o acórdão encontra-se omisso/contraditório, na medida em que não teria analisado a adesão da embargada a parcelamento via REFIS e padece de contradição, ao dispor que o título executivo restaria eivado de nulidade, porém, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Contrarrazões em id. 13459933 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016598-08.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

MUNICIPIO DE ARACRUZ

EMBARGAD
O:

EXPRESSO ARACRUZ LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE ARACRUZ

contra v. acórdão de id. 12618881 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

Em suas razões recursais (id. 13127881), a parte embargante alega que v. o acórdão encontra-se omisso/contraditório, na medida em que não teria analisado a adesão da embargada a parcelamento via REFIS e padece de contradição, ao dispor que o título executivo restaria eivado de nulidade, porém, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Contrarrazões em id. 13459933 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, visto que, no voto condutor, restou expresso o entendimento de que:
“(...
)
no que se refere ao parcelamento realizado, conforme Tema Repetitivo 375 do STJ, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Nesta linha, o parcelamento firmado não impede que a obrigação seja questionada pelo contribuinte no presente caso, por deduzir questões de direito que poderiam ser suscitadas de ofício, sem necessidade de dilação probatória, na via adequada, ora exceção de pré-executividade”
(id. 11721109).

Saliento ainda, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse. Neste ponto, ainda, não há que se falar em vício de contradição, pois não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

Na verdade, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.

E, no que se refere ao fundamento legal da extinção do processo, assiste razão ao embargante, tendo em vista que esta ocorreu em razão da nulidade da CDA, o que atrai a aplicação do art. 485, IV do CPC, impondo-se a retificação do dispositivo, para que conste extinção do processo sem resolução de mérito.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição afirmada, alterar o fundamento legal da extinção do processo da seguinte forma: onde constou no dispositivo do acórdão embargado que a extinção da execução se dava com fulcro no "art. 924, III do CPC", passa a constar que a extinção da execução fiscal nº 5001222-37.2019.8.08.0006 ocorre com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)